Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-86.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cabimento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAUANE PRIETO ROCHA - CPF: 421.481.318-93 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (EMBARGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), CAIO PINHEIRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 333.496.878-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição
que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, e não entre este e o entendimento da parte.

É inadmissível a utilização desta via para rediscutir questões já decididas no aresto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Esta alega contradição no aresto, pois se a intenção das partes era saldar os honorários do embargado com a receita obtida da comercialização da madeira da área arredada, o pagamento estava condicionado à venda do produto da floresta de eucalipto (evento futuro e incerto), o que, no momento da distribuição da Ação (7 de fevereiro de 2022), não havia se aperfeiçoado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No voto condutor do acórdão embargado foi consignado o seguinte:

O agravado ingressou com Cumprimento de Sentença visando receber os honorários advocatícios previstos na transação firmada entre Agropecuária Canaã e a agravante, devidamente homologada pelo Juízo a quo, na qual foi convencionado que seria da executada a responsabilidade pelo adimplemento dos honorários advocatícios. Confira-se:

Outrossim, neste ato, a ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA se obriga ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da AGROPECUARIA CANAÃ, na quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
que será pago através das receitas oriundas da venda do estoque de madeira da floresta objeto desta lide
,
cabendo a ALFREDO JOÃO DELMUTTI NETO, procurador da AGROPECUÁRIA CANAÃ administrar tal pagamento
, o qual será liquidado em 10 (dez) prestações de R$15.000,00 (quinze mil reais) cada, vencendo-se a primeira parcela em 01/07/2018 e a última em 01/04/2019.

A mesma obrigação ficou estipulada no aditivo do Contrato de Arrendamento do Imóvel Rural celebrado em 11/09/2019.

Ocorre que não incidem nestes autos os artigos 121 e 125 do Código Civil, como pretende a agravante.

Referidos dispositivos dispõem o seguinte:

Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

Art. 125.
Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

O pagamento dos honorários não ficou subordinado a evento futuro e indeterminado, pois não foi condicionado à venda do produto.

Os termos pactuados mostram que a intenção das partes era de que a verba honorária fosse paga da comercialização da madeira e administrada por Alfredo.

Porém, a situação foi alterada, o que não pode impedir o cumprimento da sentença, pois, como já dito, o acordo foi homologado, transitou em julgado, e a comercialização do estoque de madeira da área objeto do arrendamento estava sendo realizada por conta da agravante e em desacordo com o pactuado,
sendo suspensa por ordem deste Tribunal no AI 1020749-72.2022.8.11.0000, em que a ora agravante figura como agravada. Segue transcrito trecho do voto:

‘(...) Verifica-se que a agravante demonstrou os requisitos necessários à concessão da medida em caráter antecedente, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o artigo
305
do
CPC, pois não obstante as alegações da agravada de que o negócio entabulado foi de R$ 14.950.000,00 (quatorze milhões, novecentos e cinquenta mil reais), e que poderia garantir que todas as obrigações assumidas no Contrato de Confissão de Dívidas,
o fato é que ela alienou um produto dado em garantia pignoratícia em favor da agravante, sem o seu consentimento, e de fácil comercialização.

E mais, conforme fotos e vídeos juntados aos autos, inúmeros caminhões da compradora já levaram o produto.
(...)’

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL - TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – [...] - PRELIMINARES REJEITADAS; RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O crédito objeto do feito executivo revela-se líquido e certo, não estando condicionado à existência de qualquer condição suspensiva. A leitura das cláusulas supratranscritas nos permite concluir que o de cujus se obrigou ao pagamento de quantia certa, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), não tendo as partes condicionado a eficácia do negócio jurídico à ocorrência de evento futuro e incerto.
A existência de menção à futura alienação de bens do embargado tem a única função de explicitar a forma do pagamento da quantia avençada no acordo, não sendo cabível a interpretação, no sentido de que os próprios efeitos da obrigação estariam sujeitos a tal evento.
[...]. (TJMG - AC 10480081127635003, Patos de Minas, relator Eduardo Mariné da Cunha, julgamento em 31/07/2014, 17a Câmara Cível, publicação em 12/08/2014).

Logo, deve ser mantida a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

A contradição
que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, e não entre este e o entendimento da parte.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 14/2/2022, Terceira Turma, DJe de 21/2/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ, EDcl no REsp. 1804965 SP 2019/0080335-5, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 26/8/2020, Segunda Seção, DJe de 28/9/2020).

Está clara a intenção da embargante de discutir novamente a matéria já decidida, o que é inadmissível nesta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados.
(STJ, EDcl no AR 4751 CE 2011/0190461-1, relator ministro Sérgio Kukina, julgamento em 27/11/2019, Primeira Seção, DJe de 2/12/2019).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023